Tribunal: STF
Processo: ARE 1498711
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Doação de terras devolutas pelo Estado do Paraná ao Município de Paranaguá. Terminal de Uso Privado - TUP. Alegação de vício de origem na cadeia dominial. Interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Pedido de sobrestamento do feito. Prejudicialidade externa. Inaplicabilidade. Art. 493, CPC. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em que foi negado provimento ao agravo interno.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.